Tribunal: TJPA
Processo: 0804653-11.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804653-11.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: RAIMUNDO ANDRE FILHO

AUTORIDADE: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804653-11.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: RAIMUNDO ANDRE FILHO

EMBARGADO: BANCO BONSUCESSO S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO
MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A TESE
QUE PLEITEAVA A EXCLUSÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I)
Não se verifica a alegada omissão quando a tese apontada como ausente de apreciação foi, na verdade, expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual fundamentou de forma clara e coerente a manutenção da condenação por litigância de má-fé, com base no entendimento de que a parte alterou a verdade dos fatos e buscou vantagem indevida.

II)
O recurso, portanto, revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão do mérito da causa.

III)
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804653-11.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: RAIMUNDO ANDRE FILHO

EMBARGADO: BANCO BONSUCESSO S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO ANDRE
FILHO contra
acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº
0804653-11.2024.8.14.0000
, sob o argumento de existência de omissão
quanto análise de tese

acerca do afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Eis a ementa do acórdão (ID.
26318025
):
‘’
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DEVEDOR ALFABETIZADO. AUSÊNCIA QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA DA APELANTE. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pela autora, não havendo quaisquer indícios de falsificação da referida assinatura, observando-se, inclusive, que
esta
condiz com a disposta em seus documentos pessoais. II- A ausência da assinatura das testemunhas no referido instrumento contratual, não o invalida, ele terá validade legal e cria vínculo jurídico entre os signatários, que assentiram em relação a uma ou mais obrigações. Todavia, a assinatura de testemunhas em contrato dá ao documento força de título executivo extrajudicial, conforme diz o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, não havendo relevância para o caso em comento. IV-Há comprovação de que o valor do referido empréstimo foi repassado para a conta da apelante, de modo que, se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido por ela, facilmente poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso. V- A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor. VI- Incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões. VII-Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. VIII- Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
’’.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada recorrida deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere
a tese que defende a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 26513654).

Foram apresentadas contrarrazões (ID.
27243014
), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804653-11.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: RAIMUNDO ANDRE FILHO

EMBARGADO: BANCO BONSUCESSO S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o a decisão colegiada embargada não quedou em qualquer vício afirmado pelo embargante. Explico:

Consultando detidamente os autos, verifica-se que o
acórdão se manifestou acerca da referida tese. Portanto, a despeito do que argui o polo embargante, inexiste omissão no julgado.

Nota-se, doravante, que a alegada omissão se constitui, na verdade, como pleito de
rediscussão
da matéria, visto que o acórdão manifestou entendimento contrário as intenções do outrora apelante.

Por fins
elucidativos
, colaciono parte do acórdão onde a construção de entendimento acerca da referida tese resta inequívoco.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais. Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15
(ID.
26318025
).

Desse contexto, vê-se indubitavelmente que o
Decisum
, em si, é coeso, não omisso e sem contradições em sua fundamentação.
Portanto, vê-se que a decisão colegiada não quedou em qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025